Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011830-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESTHER CORREIA DA SILVA - CPF: 139.458.087-82 (ADVOGADO), GABRIEL MACEDO DE PAULA FRINHANI - CPF: 039.402.531-89 (AGRAVANTE), EDIMAIRA TESSARO - CPF: 059.553.221-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Gratuidade De Justiça. Ausência De Comprovação Da Hipossuficiência.
Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
A
ção rescisória contra sentença homologatória de partilha de bens proferida na Ação de Divórcio c/c Partilha
,
pleiteando gratuidade de justiça sob alegação de hipossuficiência financeira.

2.
O pedido foi indeferido por ausência de comprovação idônea da alegada condição econômica, decisão mantida em agravo interno.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. A concessão da gratuidade exige prova da impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98).

5. Os documentos apresentados (carteira de trabalho sem vínculo, extratos negativos, protestos e ações de cobrança) foram
considerados insuficientes, diante da ausência de prova da inexistência de bens e da condição de informalidade alegada.

6. O julgador pode indeferir a gratuidade quando ausentes elementos mínimos de comprovação da necessidade, especialmente considerando o valor da causa e a natureza do litígio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A concessão da gratuidade de justiça exige prova minimamente idônea da hipossuficiência financeira, sendo legítimo seu indeferimento quando ausentes elementos objetivos que comprovem a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2494412;
AgInt
no
AREsp
1.505.686/SP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
N
.
o

1011830-89
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Gabriel Macedo de Paula
Frinhani

em virtude da
decisão
unipessoal de
indeferi
mento do
pedido de concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial da ação rescisória,
s
ustent
ou
que a sentença homologatória da partilha de bens proferida no processo de divórcio (no 1000092-93.2023.8.11.0091) foi viciada por coação, erro de fato, existência de prova nova e violação de norma jurídica.

Requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contudo,
o
pedido
foi rejeitado
por ausência de comprovação satisfatória da alegada insuficiência financeira.

Inconformado, reiter
ou
os argumentos de vulnerabilidade econômica e alega que a exigência de prova formal de renda é desproporcional à sua realidade social, uma vez que estaria desempregado e exerce atividade informal de subsistência.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025